Tribunal: TJES
Processo: 0002599-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002599-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO PARANAGUA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002599-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO PARANAGUA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NA CONDUTA DE AGREDIR FISICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra a mulher (art. 129, § 13, do CP). A defesa requer a absolvição, alegando fragilidade probatória e contradição entre a dinâmica narrada pela vítima e o laudo pericial, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa, sustentando ausência de dolo, além da concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a alegação defensiva de que a vítima narrou "tapas" e o laudo apontou apenas uma equimose, bem como o fato de policiais não terem visto lesões no momento da abordagem; (ii) saber se a conduta do agente, que admite a agressão sob o pretexto de "fazer a vítima parar de gritar", permite a desclassificação para a modalidade culposa por ausência de
animus laedendi
; e (iii) definir o momento processual adequado para a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou a presença de equimose na vítima. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial relevância, mormente quando firme, coerente e corroborada pela prova técnica, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A ausência de visualização imediata das lesões pelos policiais militares ou a suposta divergência entre a narrativa de múltiplos golpes e o resultado pericial de uma lesão específica não infirmam a prova técnica. O laudo pericial oficial prevalece sobre impressões visuais colhidas no calor dos fatos, sendo a lesão atestada compatível com a dinâmica de agressão física.

5. É inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP). A ação de desferir tapas contra a vítima configura dolo (direto ou eventual) de ofender a integridade física, sendo irrelevante a alegação de que o intento seria apenas silenciar a ofendida. A violência física voluntária é incompatível com as figuras da imprudência, negligência ou imperícia.
6. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real condição hipossuficiente do condenado, mantendo-se a condenação nas custas processuais nesta fase.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Teses: (i) A palavra da vítima, em consonância com o laudo pericial, é prova robusta para a condenação em violência doméstica; (ii) A agressão física voluntária por meio de tapas caracteriza dolo, afastando a tese de crime culposo; (iii) A isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO RICARDO PARANAGUÁ DO NASCIMENTO, visando reformar a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a cumprir-se em regime aberto.

O apelante, no id. 17481515, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas.

Requer-se, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada no Art. 129, § 13, do Código Penal, para aquela prevista no Art. 129, § 6º, do Código Penal (lesão corporal culposa), com a consequente readequação da pena aplicada e, ainda, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id. 17481517, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id. 17709111, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002599-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO PARANAGUA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 18h39min, na rua Quintino Bocaiúva, nº 506, Bairro Sapucaia, nesta cidade e comarca, o denunciado FILIPE ECCEL ofendeu a integridade corporal de sua companheira Sra. Ester Angela Gomes da Silva, com quem convive há aproximadamente 02 (dois) anos e tem um filho juntos.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão devido a vítima ter pedido ao denunciado para levá-la até a casa de sua mãe, o qual, após negativa sob fundamento de ter ingerido bebida alcóolica e utilizado entorpecentes, passou a agredir a vítima, desferindo socos, chutes, puxões de cabelo, deixando marcas evidentes em seus braços, perna e nariz.

Cumpre observar, por fim, que o delito praticado pelo denunciado ocorreu no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através de Boletim unificado nº 50243764 (fls. 52/55), termo de declaração da vítima à fl. 11, requerimento de medidas protetivas às fls. 13/16, laudo médico à fl.34 e demais declarações e documentos contidos nos autos.[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO RICARDO PARANAGUÁ DO NASCIMENTO, visando reformar a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a cumprir-se em regime aberto.

O apelante, no id. 17481515, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada no Art. 129, § 13º, do Código Penal, para aquela prevista no Art. 129, § 6º, do Código Penal (lesão corporal culposa), com a consequente readequação da pena aplicada e, ainda, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, apontando suposta dissonância entre o relato da vítima e a prova técnica, bem como enfatizando que os policiais militares não visualizaram lesões aparentes no momento da ocorrência.

A tese não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou que a vítima, Alline Locatel de Oliveira, apresentava "equimose clara de 02 x 01 cm em antebraço".

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo pericial.

A vítima, em juízo, narrou a dinâmica dos fatos com firmeza e coerência:

"Relatou o desentendimento após o réu se alterar em um bar, o nervosismo dele na rua e a agressão no estacionamento, confirmando que o réu jogou cerveja e lhe desferiu tapas de 'elevada intensidade' no braço e antebraço, ensejando hematomas, conforme laudo pericial."

A alegação defensiva de que haveria contradição insuperável, pelo fato de a vítima mencionar "tapas" (no plural) e o laudo apontar uma equimose específica não se sustenta.

A dinâmica de uma agressão física é complexa e rápida; o fato de a vítima ter sentido múltiplos golpes não obriga, cientificamente, que todos deixem marcas visíveis ou duradouras, bastando uma única lesão positiva para configurar a materialidade do delito de lesão corporal, o que de fato ocorreu.

No tocante ao argumento de que os policiais militares Soldado Ronaldo e Soldado Letícia informaram, na fase inquisitorial, não terem visto lesões aparentes, tal fato não tem o condão de desacreditar a perícia técnica.

Como bem pontuado pelo
Parquet
, é perfeitamente possível que, devido à iluminação, ao abalo emocional, às vestes ou ao lapso temporal de maturação da equimose (que pode não aparecer imediatamente), as lesões não fossem perceptíveis ao olhar leigo naquele instante.

O Laudo Pericial, elaborado por
experts
e dotado de fé pública, prevalece sobre impressões visuais colhidas no calor do momento.

Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou a agressão física, ainda que tenha tentado justificar sua motivação:

"O réu, em seu interrogatório judicial, embora tenha tentado justificar sua conduta alegando que desferiu os tapas em Alinne 'apenas para que ela parecesse de gritar' e que não tinha o
animus laedendi
(intenção de lesionar), CONFIRMOU a agressão."

Portanto, havendo perfeita subsunção entre o relato da vítima, a confissão do réu quanto ao ato praticado e a prova técnica pericial, a manutenção do decreto condenatório é medida imperativa.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP), sob o argumento de que o réu agiu apenas para "fazer a vítima parar de gritar", sem intenção de lesionar.

Tal pleito é juridicamente inviável.

O crime culposo ocorre quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. No caso em tela, a conduta de desferir tapas contra outrem é, por essência, uma conduta dolosa.

Não há como se falar em "tapa culposo" em um contexto de discussão entre casal.

Quem desfere um golpe físico contra o corpo de outrem, age com vontade livre e consciente de agredir (ou, no mínimo, assume o risco de produzir o resultado lesivo, dolo eventual).

A justificativa apresentada pelo réu — de que agrediu a companheira para silenciá-la — não afasta o dolo; pelo contrário, confirma que ele utilizou deliberadamente da violência física, como meio de imposição de sua vontade. Conforme bem destacado no parecer ministerial:

"A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima, não decorrendo sua conduta de negligência, imprudência ou imperícia." "Resta cabalmente demonstrado nos autos que as condutas pelo autor dos fatos praticadas foram diametralmente opostas àquelas que dão azo as lesões corporais ocasionadas sem o dolo de gerar danos físicos à pessoa."

O
animus laedendi
(vontade de lesionar ou de ofender a integridade física) está ínsito no ato de golpear a vítima.

Admitir a tese de que a violência física empregada para "conter gritos", retira o dolo do tipo penal seria legitimar o uso da força desproporcional no ambiente doméstico, o que afronta o escopo protetivo da Lei Maria da Penha.

Portanto, comprovado o dolo direto ou eventual na conduta, rejeito o pedido de desclassificação.

3. DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que a fase de conhecimento não é o momento adequado para a aferição da real situação econômica do condenado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a análise da miserabilidade jurídica, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas, deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que dispõe de melhores meios para avaliar a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sanção.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, devendo a exigibilidade ser discutida na fase executória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.